Tribunal: TJSP
Processo: 1031403-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
FRANQUIA – "WIZARD BY PEARSON" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA – MULTA PELO USO INDEVIDO DE MARCA APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO DOS FRANQUEADOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A contra WAGNER PAIVA e outra, visando compelir os réus a se absterem de praticar atos de concorrência desleal e condená-los ao

Ementa:
FRANQUIA – "WIZARD BY PEARSON" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA – MULTA PELO USO INDEVIDO DE MARCA APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO DOS FRANQUEADOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A contra WAGNER PAIVA e outra, visando compelir os réus a se absterem de praticar atos de concorrência desleal e condená-los ao pagamento de multa por infração contratual. A autora, franqueadora da marca WIZARD, alegou que os réus continuaram a utilizar a marca após a rescisão do contrato de franquia, justificando a cobrança da multa prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se os réus utilizaram indevidamente a marca da autora após a rescisão do contrato de franquia e se a multa contratual é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Foi demonstrado que os réus venderam matrículas de cursos após a rescisão contratual, violando as cláusulas de não concorrência e não exploração da marca.
A Cláusula contratual 18.4.3 prevê multa de R$ 25.000,00 pelo uso indevido da marca, que incide em sua integralidade, considerando que os franqueados exploraram a marca por todo o período contratual pactuado, bem como que foram devidamente notificados para a abstenção de uso da marca. Ademais, o valor da multa não se mostra excessivo, o que afasta a aplicação do art. 413 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.